Tribunal: TJMT
Processo: 1003049-15.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003049-15.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JOSE CELIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 049.851.714-41 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CELIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 049.851.714-41 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003049-15.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JOSE CELIO DOS SANTOS SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ALMEJADA DISPENSA DO PAGAMENTO DA FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 325, § 1º, I, E DO ARTIGO 350, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

De acordo com o posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “
não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada
”. (STJ. AgRg no HC 583258 / MG).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003049-15.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: JOSE CELIO DOS SANTOS SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
José Célio dos Santos Silva
, apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que concedeu ao paciente liberdade provisória vinculada ao pagamento de fiança no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), ante a suposta prática do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro [
embriaguez ao volante
].

A impetrante aduz, em síntese, que o paciente é hipossuficiente, não reunindo condições financeiras para solver a fiança arbitrada pela autoridade coatora, resultando, por conseguinte, na manutenção ilegal de sua prisão cautelar.

Em razão disso, requer a concessão da ordem para que seja dispensado o recolhimento da fiança, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares alternativas à prisão.

O pedido de tutela liminar foi deferido pelo Desembargador plantonista, Gilberto Giraldelli [Id nº 202148668].

A autoridade apontada como coatora prestou informações [Id nº 202826691].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem [Id nº 203821677].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003049-15.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, no dia 8/2/2024, às 16h46min,
José Célio dos Santos Silva
foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro [Lei nº 9.503/97], tendo a Autoridade Policial fixado fiança no aporte de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais).

Na audiência de custódia, o juízo plantonista reduziu o montante de R$ 200,00 (duzentos reais), ante a vulnerabilidade econômica do acusado, em decisão assim exarada:

“
Vistos.

1. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento.

2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, e incisos, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, ou acaba de cometê-la, situação esta que restou demonstrada nos autos.

3. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê: (...)”.

4. No que tange a prisão preventiva, embora não ofenda ao princípio constitucional da presunção da inocência, conforme expresso teor da Súmula 09 do STJ (“a exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência”), deve ser interpretada de forma coerente, de forma a não tornar a exceção uma regra, isto é, não tornar a prisão no curso do processo, ou antes dele, como a regra a ser seguida, uma vez que a diretriz constitucional é justamente no sentido contrário.

5. Com efeito, a manutenção da prisão só se justifica em casos específicos e graves em que estejam presentes os requisitos mencionados no artigo 312 do Código de Processo Penal, regra com a qual deve ser compatibilizada a Súmula mencionada.

6. De fato, acerca da excepcionalidade da medida e da necessidade de estarem presentes os requisitos do art.

312 do Código de Processo Penal, convém transcrever a seguinte ementa do Superior Tribunal de Justiça e do TJ/MT: (...).

7. No caso em tela, verifica-
se indiciado não possui antecedentes, não se revestindo o crime de repercussão tamanha que justifique(m) que seu suposto autor seja “condenado” à prisão desde logo
, antes mesmo de eventual sentença condenatória com trânsito em julgado e antes mesmo do início da própria persecução via ação penal.

8. Pela situação retratada nos autos caso venha a ser contemplado com a liberdade, faz crer que não retira de maneira nenhuma possibilidade da decretação da prisão preventiva no curso do procedimento se as circunstâncias fáticas assim indicarem.

9. Por outro lado, é possível averiguar que a partir dos depoimentos é possível verificar que funcionários do pedágio Via Brasil MT246 e MT343, comunicaram a PM, que havia chegado na praça de pedágio de Barra do Bugres vindo de Nova Olímpia um indivíduo visivelmente embriagado conduzindo uma motocicleta, que foi feito deslocamento da PM até o local e feito a condução do suspeito até a 12ª CIPM para confecção do Boletim de Ocorrência e ao ser indagado, o suspeito confessou que havia ingerido bebida alcoólica, e, que diante do fato dessa unidade policial não dispor de equipamento de bafômetro, foi confeccionado auto de constatação de sinais de embriagues, sendo o indiciado preso em flagrante delito pelos crimes capitulados no
art. 306 e 309 (direção sob embriaguez e sem a devida permissão) da lei 9.503/97-CTB
, o que, dado como fato isolado pelo que consta da noticia criminis não justifica, por ora, a custódia cautelar.

10. Portanto, diante das informações coligidas, é de se presumir que o indiciado não representa uma ameaça para a sociedade ou para a futura instrução criminal ou aplicação da lei penal, já que não há circunstâncias concretas que levem este Juízo a crer ou concluir que ele poderia fugir ou atrapalhar o normal andamento do processo (o que não se pode presumir em seu desfavor), razão pela qual é de rigor que seja colocado imediatamente em liberdade, por ser medida que se mostra justa e adequada, face, também, ao(s) crime(s) de que é indiciado, fixando-se a medida de fiança como suficiente ao caso concreto.

11. Diante do exposto,
HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE,
bem como a fiança arbitrada pela douta autoridade policial, e
CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA
do(s) indiciado(s)
JOSE CELIO DOS SANTOS SILVA,
mediante o pagamento da fiança, que ora fixo/reduzo para o importe de R$ 200,00 (duzentos reais)
”.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[1]
, há manifesta ilegalidade na manutenção do paciente no cárcere tão somente pelo não recolhimento da fiança,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU CONTRAVENÇÃO. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. AFASTADA A NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP" (HC n. 362.907/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016).

2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência de que não cabe habeas corpus ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do STF), tal como se verifica na espécie. Isso, porque a prisão preventiva perdura apenas em razão de o paciente não possuir condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança (R$ 12.120,00), o que viola a jurisprudência pacífica desta Corte Superior.

3. Ordem concedida, ratificada a liminar
” (STJ. HC 728814 / PR. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. DJe: 16/5/2022).

Consoante expõe a defesa, o acusado permanece enclausurado por não dispor de recursos financeiros para quitar o débito.

No termo de qualificação e vida pregressa,
José Célio
declarou que trabalha como autônomo e recebe mensalmente o valor de R$ 1.400,00 [mil e quatrocentos reais], de modo que o valor da fiança arbitrado está além de suas possibilidades financeiras, o que, consequentemente, restringe a sua liberdade de ir e vir.

Conforme previsão contida no art. 325, § 1º, I, do Código de Processo Penal, a fiança pode ser dispensada se assim recomendar a situação financeira do preso.

Assim, embasado na inteligência do artigo 325, § 1º, inciso I, c/c artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, concluo pela impossibilidade de manter o beneficiário segregado apenas por um impedimento de ordem econômica.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a medida liminar deferida e
concedo

a ordem de
habeas corpus
em favor de
José Célio dos Santos Silva
, conferindo a ele liberdade provisória,
independentemente do pagamento de fiança
, mantidas as medidas cautelares outrora impostas, sem prejuízo da imposição de outras medidas que repute necessárias.

É como voto.

[1]
STJ. AgRg no HC 728240 / PR. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. DJe: 06/05/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024